Tribunal: TJBA
Processo: 8010433-06.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010433-06.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR SALLES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. Direito administrativo. Servidor público contratado sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) para exercer função de enfermeira. Rescisão antecipada do contrato temporário pela Administração Pública estadual, motivada por alegada inadequação ao trabalho, dificuldades de relacionamento em equipe e faltas não justificadas. Pretensão de anulação do ato administrativo, reintegração ao cargo com pagamento de remunerações retroativas ou, subsidiariamente, indenização correspondente à metade do valor devido até o termo final do contrato. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. Irresignação da Impetrante que sustenta a necessidade de prévio processo administrativo disciplinar para rescisão fundada em conduta funcional, invocando os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o artigo 204 da Lei Estadual nº 6.677/94, a Súmula 473 do STF, o Tema 138 da Repercussão Geral e a Teoria dos Motivos Determinantes. Recurso conhecido por tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, improcedência das alegações recursais. Contratação temporária prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentada no âmbito estadual pelo artigo 252 da Lei nº 6.677/94, que possui natureza jurídica essencialmente precária e transitória, não conferindo ao contratado garantia de permanência no serviço público nem direito adquirido à manutenção do vínculo até o termo final estipulado. Interesse público que justifica a contratação temporária deve ser avaliado continuamente pela Administração, de modo que a mesma conveniência e oportunidade que fundamentaram a celebração do ajuste podem, a qualquer tempo, justificar sua extinção, em aplicação do Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de reconhecer a legitimidade da rescisão antecipada de contratos temporários por dispensa ad nutum, sem necessidade de processo formal complexo. Explicitação dos motivos do desligamento que não equivale à instauração de persecução sancionatória, tratando-se de exercício do dever de motivação dos atos administrativos e de avaliação de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do vínculo. Artigo 204 da Lei Estadual nº 6.677/94 que se destina à apuração de infrações disciplinares para aplicação de sanções a servidores estáveis, não se confundindo com a simples rescisão de contrato precário. Tema 138 da Repercussão Geral do STF (RE 594.296/MG) que trata de anulação de atos administrativos dos quais decorreram efeitos concretos e favoráveis consolidados na esfera de direitos do administrado, situação diversa da contratação temporária de natureza precária e instável. Precedente do STJ (RMS 61069/MT) que reconhece a legitimidade da exoneração ad nutum de servidor com vínculo precário e transitório, sem necessidade de processo administrativo individualizado. Teoria dos Motivos Determinantes que, embora aplicável, demanda demonstração da falsidade ou incongruência dos motivos alegados, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu. Mandado de segurança que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória. Simples alegação de que a prorrogação contratual seria incompatível com a posterior avaliação de inadequação que não é suficiente para invalidar o ato, considerando que a avaliação de desempenho e conduta é dinâmica. Estado da Bahia que detalhou as razões da rescisão, mencionando comportamento explosivo e agressivo da servidora, influência negativa no grupo e folhas de frequência sem assinatura da chefia. Discussão aprofundada dos fatos que demandaria instrução probatória ampla, incompatível com o rito mandamental. Ausência de prova líquida e certa do direito alegado, mantendo-se a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado. Pedido subsidiário de indenização igualmente prejudicado, ante a não configuração de ato ilícito por parte da Administração. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8010433-06.2024.8.05.0022
,
em que figura como apelante

FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
,

e como apelado

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA